Tribunal: TJDFT
Processo: 0700730-65.2018.8.07.0002
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0700730-65.2018.8.07.0002 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: LOURDES PEREIRA DE OLIVEIRA, GILVANA NUNES DE CARVALHO, SÉRGIO RICARDO NUNES TEJERO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ARROLAMENTO SUMÁRIO. CUMPRIMENTO DE DISPOSIÇÃO TESTAMENTÁRIA. COMPROVAÇÃO PRÉVIA DE QUITAÇÃO DOS TRIBUTOS. DESNECESSIDADE. INSTRUMENTALIZAÇÃO DA SENTENÇA. LAVRATURA DO FORMAL DE PARTILHA, ADJUDICAÇÃO OU ATRIBUIÇÃO DOS BENS E DIREITOS DO TESTAMENTO. EXPEDIÇÃO DE ALVARÁS. TRÂNSITO EM JULGADO. SUFICIÊNCIA. INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. POSTERIOR. ARTIGO 659, §2o, DO CPC/2015. ART. 192 DO CTN. NATUREZA. LEI ORDINÁRIA (PROCESSUAL). RESERVA DE LEI (ART. 146, III, CF/88). NÃO OCORRÊNCIA. REGRAMENTO DO ARROLAMENTO NO CPC/2015. CONFLITO APARENTE DE NORMAS. SOLUÇÃO. CRITÉRIO CRONOLÓGICO. LEI MAIS RECENTE REVOGA ANTERIOR QUE REGULA O MESMO TEMA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. No processo de inventário processado sob o rito do arrolamento, a intimação da Fazenda Pública para fins de apuração e lançamento dos tributos devidos ocorre após o trânsito em julgado, certo que os efeitos da sentença independem do prévio recolhimento dos referidos tributos. 2. O conflito aparente de normas, no caso, entre os artigos 659, §2o do CPC/2015 e o art. 192 do Código Tributário Nacional, resolve-se pela aplicação do critério cronológico, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial sobre o tema, a regra do aludido art. 192 não possui natureza jurídico-tributária, submetida à reserva de lei complementar, conforme comando do inciso III do art. 146 da CF/88. 3. A compreensão acerca do tema está no sentido de que o artigo 192 do CTN possui natureza processual, de modo que está revogado pelos dispositivos do CPC que disciplinam o rito do arrolamento, notadamente o § 2o do art. 659, o que se infere pela adoção do critério cronológico de interpretação das normas jurídicas, a dispor que norma posterior revoga a anterior que trata do mesmo tema e com ela se revela incompatível. 4. A sentença que determinou a intimação do fisco para lançamento administrativo de tributo(s) após o trânsito em julgado observou corretamente a legislação que trata da matéria, razão pela qual deve ser integralmente mantida, porque, nos moldes dos artigos 659, § 2o e 662, ambos do CPC/2015, no arrolamento, não serão conhecidas ou apreciadas questões relativas ao lançamento, ao pagamento ou à quitação de taxas judiciárias e de tributos incidentes sobre a transmissão da propriedade dos bens do espólio. 5. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. No especial, o recorrente alega negativa de vigência aos artigos 663 e 664, §§ 4o e 5o, ambos do CPC, 192 do Código Tributário Nacional, e 31 da Lei 6.830/1980, asseverando que seria obrigatória, mesmo nos arrolamentos em trâmite após a vigência do novo CPC, a comprovação de quitação de todos os tributos incidentes sobre o espólio, de modo que a expedição e entrega dos formais de partilha e/ou alvarás de levantamento ficaria condicionada à prévia comprovação de regularidade fiscal relativa ao Imposto de Transmissão Causa Mortis (ITCMD) e a outros tributos eventualmente devidos pelo espólio. Em sede de extraordinário, após demonstrar a existência de repercussão geral da causa, alega violação ao artigo 146, inciso III, alínea “b”, da Constituição Federal, afirmando que lei ordinária não pode se sobrepor ao disposto em lei complementar para afastar a preferência de que dispõe a Fazenda Pública para recebimento de seus créditos quanto ao ITCMD e a outros tributos eventualmente devidos pelo espólio em obediência à hierarquia das normas. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer.Preparos dispensados por isenção legal. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 663 e 664, §§ 4o e 5o, ambos do CPC, e 192 do Código Tributário Nacional, bem como 31 da Lei 6.830/1980, uma vez que o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior. A propósito, confira-se: TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. ARROLAMENTO DE SUMÁRIO DE BENS. EXPEDIÇÃO DE FORMAL DE PARTILHA. CONFLITO DE NORMAS. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. ART. 1.022, II, DO CPC. 1. Trata-se, na origem, de recurso de Apelação contra sentença homologatória de partilha de bens, proferida sob o rito de arrolamento sumário, que determinou "a expedição dos documentos necessários à ultimação do inventário, com a ressalva de eventuais direitos de terceiros e/ou da Fazenda Pública, sem a prévia comprovação de quitação do ITCD e de outros tributos eventualmente existentes". 2. (...) 3. (...) 4. O Superior Tribunal de Justiça firmou a compreensão de que não há como exigir o ITCMD antes do reconhecimento judicial dos direitos dos sucessores, seja no arrolamento sumário ou no comum, tendo em vista as características peculiares da transmissão causa mortis. 5. O regime do ITCMD revela, portanto, que apenas com a prolação da sentença de homologação da partilha é possível identificar perfeitamente os aspectos material, pessoal e quantitativo da hipótese normativa, tornando possível a realização do lançamento. 6. Diferentemente, em relação à expedição do formal de partilha, é inegável que a entrada em vigor do novo CPC introduziu, de forma expressa, a inversão do procedimento no CPC revogado. (...) 7. O art. 659, § 2o, do atual CPC prescreve que basta a certificação do trânsito em julgado da decisão judicial referente à partilha dos bens para a expedição dos alvarás competentes, reservando-se a intimação da Fazenda Pública para momento posterior, a fim de que promova administrativamente o lançamento dos tributos pertinentes, os quais não serão objeto de discussão e/ou lançamento no arrolamento de bens. 8. (...) 9. (...) (REsp 1832054/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 11/10/2019). No mesmo sentido, confira-se o (AgInt no REsp 1.833.752/DF, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 14/4/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’, do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 1.833.752/DF, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 14/4/2020. Melhor sorte colhe o apelo extremo. Por primeiro, deve-se ressaltar que o recorrente, in casu, afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Assim, estando a questão constitucional de que trata o apelo devidamente prequestionada e encerrando discussão de cunho estritamente jurídico, afigura-se-me oportuna a submissão do inconformismo à apreciação da Suprema Corte. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027